Tribunal: TJES
Processo: 5006825-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006825-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA FELIX COSTA e outros
RECORRIDO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5006825-91.2024.8.08.0014

RECORRENTES: PATRÍCIA FELIX COSTA;

VALE S/A;

RECORRIDOS: PATRÍCIA FELIX COSTA;

VALE S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Patrícia.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
INDENIZAÇÃO EM VALOR MODESTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA VALE DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu passagens ferroviárias para o trecho Colatina-Governador Valadares, com embarque previsto para o dia 10 de fevereiro de 2024, e passagem de retorno programada para o dia 13 de fevereiro de 2024.

A requerente narra que foi impedida de embarcar no trem porque seu nome não constava na lista de passageiros. Apesar de apresentar a passagem adquirida, o preposto da ré informou a impossibilidade de leitura do QR Code contido no bilhete.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ); b) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais à autora, no valor de R$ 102,17 (cento e dois reais e dezessete centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Irresignadas, ambas as PARTES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

A PARTE AUTORA afirma que os danos morais arbitrados (R$ 2.000,00) são insuficientes para reparar o dano extrapatrimonial sofrido.

Já a VALE S/A afirma que a passagem da recorrida não era compatível com a data de tentativa de embarque, por isso que a leitura do QR CODE não foi possível. Além disso, destacou que a recorrida não comprovou que o bilhete correto teria sido apresentado, e tampouco há evidências de que houve erro no sistema da empresa que pudesse ter levado à negativa de embarque.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Segundo alega a Autora, sua viagem estava programada para o dia 10 de fevereiro de 2024, partindo da estação de Colatina. Além da passagem de ida, a Autora adquiriu também a passagem de volta, com retorno previsto para o dia 13 de fevereiro de 2024. A Autora juntou provas no ID12264949 que confirmam a data de embarque em 10/02/2024.

Importante destacar que o principal argumento do recurso da VALE S/A diz respeito a ter sido apresentado bilhete diverso do dia da viagem, tendo dito o seguinte em sede de recurso inominado: “(...) a passagem da requerente não era compatível com a data de tentativa de embarque, por isso que houve erro na leitura do QR CODE. Isto porque a requerente tentou embarcar no dia 10.02.24, no entanto, apresentou o bilhete que constava outra data, provavelmente algum bilhete antigo. 7. É necessário pontuar que a requerente já realizou outras viagens com a VALE conforme registrado no seu sistema interno. Sendo assim, é plenamente razoável admitir que a requerente se confundiu ao apresentar o bilhete correto, no dia 10.02.24.”

No entanto, concordamos com o Juízo de Origem que tal prova cabia à VALE. Não prospera o argumento de que seria prova “maligna” pois bastava evidenciar por fotos para se resguardar quanto ao que se afirmava. Sem maiores delongas, não há fundamento para atribuir tal ônus à Autora, que comprovou ter comprado passagem para o dia 10/02/2024. Portanto, acertada a sentença.

Quanto ao RECURSO DA PARTE AUTORA, busca a reforma da sentença para majorar os danos morais que foram arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). Pois bem,
é sabido que a indenização por dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixada em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do requerido, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

No presente caso, vejo que a consumidora foi impedida de embarcar, e embora a Vale alegue que a autora apresentou o bilhete incorreto deveria esta como prestadora de serviço ter averiguado em seus sistemas se a consumidora possuía o bilhete, conduta que certamente causou grande raiva, indignação e frustração à consumidora.

O valor arbitrado em sentença de piso mostra-se modesto, não sendo suficiente para alcançar o caráter pedagógico buscado. Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais) atenderá suficientemente às necessidades do caso, não sendo passível de representar o enriquecimento da consumidora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora
para majorar o valor referente à indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Vale. Condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)